Tribunal: TJPA
Processo: 0011526-26.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011526-26.2016.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ELIENE MONTEIRO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SALÁRIO DO MÊS DE
DEZEMBRO DO ANO DE 2012. ADMISSÃO DO NÃO PAGAMENTO PELO APELANTE.
OBRIGAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL DE QUÍTÁ-LO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A alegação
genérica
de indisponibilidade financeira desacompanhada
de qualquer prova convincente, não se sobrepõe à necessidade e à obrigação de pagamento da verba de natureza alimentar, fruto do trabalho já prestado pela servidora.

2.
Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3° Vara Cível de Altamira que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ELIENE MONTEIRO ROCHA
, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora.

Consta na Exordial que a requerente é Servidora Pública Municipal, aprovada em concurso púbico, exercendo cargo efetivo desde fevereiro de 2006. Relata que
estava de licença medica até

novembro de 2012 para tratamento médico. Entretanto em dezembro/2012 já havia retornado a suas funções

não vindo a receber seu salário no citado mês.
(ID
2657265 - Pág. 1/13
).

O Juiz sentenciante julgou pela procedência dos pedidos, nos seguintes termos (ID
2657273 - Pág. 1/4
):

(...) Ante o exposto, e restando claro que houve um equívoco por parte do Ente Público, inclusive informado pela

própria requerida, bem como constar a folha de ponto , o oficio de lotação da requerente acostados aos autos

referente ao mês de dezembro de 2012, julgo procedente com resolução do mérito (Art.487 I CPC) extinguindo

assim o processo , condenando o MUNICIPIO DE ALTAMIRA A PAGAR O VALOR DA

REMUNERAÇÃO DE R$ 4.664.27 , com juros de mora e correção monetária desde a citação , pois já houve

a devida atualização até a data propositura da inicial, devendo se expedir o devido RPV após o transito em

julgado. Condeno o requerido em custas e despesas processuais, bem como em honorários sucumbências em

10% do valor da condenação (...)

Irresignado, o Município de Altamira interpôs o presente recurso, alegando preliminarmente que o julgamento antecipado implica em cerceamento de defesa ao apelante.

No mérito de seu recurso, sustenta que a obrigação de pagar a remuneração de servidor público, depende do seu efetivo exercício da função, condição esta que não seria comprovada em razão da falta de documentos perdidos na gestão anterior. Alega que está impossibilitado de pagar a dívida proveniente do exercício orçamentário anterior (ID
2657274 - Pág. 1/10
).

Contrarrazões da apelada no ID
2657275 - Pág. 1/7
.

A Apelação foi recebida em seu duplo efeito (ID
3246251
).

O Parquet (ID
3325841 - Pág. 1/2)
, eximiu-se de se manifestar quanto ao mérito da demanda por entender a falta de interesse público
.

É o essencial a relatar. Inclua-se em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o Recurso.

Alega o Município de forma preliminar, que o julgamento antecipado implica em cerceamento de defesa ao apelante.

Sobre a possibilidade de julgamento antecipado da Lide, o Código de Processo Civil, assim prescreve:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - Não houver necessidade de produção de outras provas;

Compulsando os autos, ficou constatado que a requerente é Servidora Pública Municipal, aprovada em concurso púbico, exercendo cargo efetivo desde fevereiro de 2006 e, que
estava de licença medica até

novembro de 2012 para tratamento médico. Entretanto em dezembro/2012 já havia retornado a suas funções

não vindo a receber seu salário no citado mês.

Assim, entendo que as provas existentes são suficientes para o julgamento antecipado da lide e não se cogita de qualquer prejuízo por violação ao direito de contraditório e ampla defesa, posto que a matéria de fato se encontra perfeitamente delineada nos autos, conforme consta do ID-
2657265 - Pág. 20/24
.

No mérito de seu recurso, sustenta que a obrigação de pagar a remuneração de servidor público, depende do seu efetivo exercício da função, condição esta que não seria comprovada em razão da falta de documentos perdidos na gestão anterior. Alega que está impossibilitado de pagar a dívida proveniente do exercício orçamentário anterior

Dito isso, verifica-se que a questão gira em torno de se verificar se a ora apelada
,

servidora pública da Municipalidade de Altamira, faz jus ao recebimento do
de salário do mês de dezembro de 2012.

Analisando os autos, é possível constatar que h
á folha de ponto referente ao mês de dezembro/2012 e oficio 007/2013 onde consta informação da efetiva prestação de serviço no referido mês (
ID-
2657265 - Pág. 20/24
).

Diante disso, a alegação genérica de indisponibilidade financeira desacompanhada de qualquer prova convincente, não se sobrepõe à necessidade e à obrigação de pagamento da verba de natureza alimentar, fruto do trabalho já prestado pela servidora.

Tenho, portanto, que os fatos que emergem dos autos evidenciam que a parte autora não recebeu seus proventos de dezembro de 2012, não havendo nos autos qualquer prova em contrário produzida pela Municipalidade, devendo ser pago à recorrida, por conseguinte, essa verba, devidamente atualizada.

Esta Corte de Justiça já proferiu decisão concedendo o direito dos servidores perceberem o salário atrasado em casos análogos,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITOS SOCIAIS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO E JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO PARA ADEQUAR A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS AO DISPOSTO NA LEI 9.494/97.

1 . A Jurisprudência do STF assegura os direitos sociais aos servidores públicos, sobretudo o direito à percepção da remuneração contratada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

2. O Apelante não logrou desincumbir-se do ônus de provar o adimplemento da verba remuneratória discutida na lide.

3. Recurso a que se nega provimento. Reexame necessário que se conhece para reformar a sentença a fim de adequar a correção monetária e juros de mora da condenação ao disposto na Lei n.º 9.494/97.

(2016.03158768-74, 163.193, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-04, Publicado em 2016-08-17)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NOVO GESTOR MUNICIPAL QUE IMPUTA O NÃO PAGAMENTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO EX-PREFEITO. MUNICÍPIO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O DEVIDO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DA DÉBITOS DA GESTÃO ANTERIOR NÃO INSCRITOS COMO RESTOS A PAGAR CARACTERIZARIA AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. VERBA ALIMENTAR E MÍNIMO EXISTENCIAL. DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, INDEPENDENTE DE TER SIDO A OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA NA GESTÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO QUE NÃO COMPROMETE O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA ANTERIORMENTE. ATRIBUIÇÃO IMPUTÁVEL AO ENTE E NÃO AO GESTOR. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O EX-PREFEITO. EX VI DO ART. 37, § 6º DA CR/88. QUANTO Á ISENÇÃO DE CUSTAS, DESPESAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, MERECE RAZÃO O RECORRENTE, POIS A FAZENDA PÚBLICA É ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS EMOLUMENTOS, CONFORME DETERMINA O ART. 15, G DA LEI ESTADUAL N.º

5.738/93. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO RECORRENTE DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS EMOLUMENTOS, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS. UNÂNIME. (2015.04779635-35, 154.760, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-14, Publicado em 2015-12-17)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. Existência de relação de emprego com a administração pública municipal. As provas produzidas nos autos comprovam que os autores efetivamente trabalharam para o Município de MUANÁ/PA no mês de dezembro de 2012 e não receberam pagamento. É vedado o locupletamento ilícito da administração especialmente quando admitida a existência do débito, não podendo se eximir da responsabilidade do pagamento devido ao servidor que efetivamente trabalhou. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2015.02379866-02, 148.092, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-06-29, Publicado em 2015-07-06)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. SALÁRIO ATRASADO. ALEGAÇÃO DE QUE O PREFEITO ASSUMIU O CARGO SEM QUALQUER DOCUMENTO DA GESTÃO ANTERIOR. IMPESSOALIDADE DO GESTOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. 1. Os autores comprovaram a continuidade do seu vínculo alegando a falta de pagamento do salário do mês de dezembro de 2012, tendo os mesmos recebido seus salários nos meses iniciais do ano de 2013, já durante a nova gestão. Logo, não cabe ao Município, em sede de apelação, questionar a existência do vínculo, que se encontra devidamente comprovado. 2. O Município não se desincumbiu do ônus da prova, na forma prevista no art. 333, inc. II, do CPC, quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores. 3. Também, improcedente a alegação de que o atual gestor, para efetuar o pagamento de qualquer despesa proveniente de exercícios anteriores, tem que cumprir com as exigências previstas no art. 63, da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não poderia fazê-lo por simples afirmação de que no o ex-Prefeito não efetuou o pagamento de salários, no caso concreto não possui o condão de eximir a Administração do dever de pagamento dos salários atrasados, que, uma vez cobrados judicialmente e sendo confirmados por decisão transitada em julgado,

deverão se submeter ao regime de precatório, após execução contra a fazenda pública, art. 730 do CPC, e na forma prevista no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 4. Recurso conhecido e improvido. (2014.04565480-21, 135.467, Rel. ODETE DA SILVA CARVALHO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-26, Publicado em 2014-07-03)

Ademais, constitui dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, a fim de que a função pública detenha a credibilidade de que precisa para desempenhar suas atividades, pertinentemente públicas, perante a população. Não podendo deixar essa credibilidade à mercê da disposição pessoal de cada gestor. (STJ -RE 1196486).

Nessa linha é os posicionamentos dos demais Tribunais Pátrios.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS C/C DANOS MORAIS. CARGO COMISSIONADO. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS, FÉRIAS E 13.º SALÁRIO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 37, II da Constituição da Republica exige a realização de concurso público para provimento dos cargos públicos efetivos e empregos públicos, exceto para preenchimento dos cargos em comissão e contratos temporários. 2. A recorrida exerceu cargo comissionado no ente municipal, mencionando, contudo, o não recebimento de 1/3 de férias, 13.º salário e salários entre os períodos de 2010 e 2012. Verbas devidas, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do ente municipal. 3. O ente público, independentemente da gestão, tem o dever de honrar os compromissos, em especial o pagamento das verbas salarias de seus servidores. 5. Sentença mantida. 5. Apelação conhecida e desprovida (TJ-AM - AC: 00016664620138043800 AM 0001666-46.2013.8.04.3800, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 19/05/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. VERBA SALARIAL ATRASADA. DÍVIDA CONTRAÍDA PELA GESTÃO MUNICIPAL ANTERIOR. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO RÉU. ART. 333, II, CPC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO PODER PÚBLICO VEDADO. DIREITO CONSTITUCIONAL AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS. ART. 7º, VIII e X, DA CF. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000604-56.2014.8.05.0033, Relator (a): Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 26/05/2016) (TJ-BA - APL: 00006045620148050033, Relator: Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2016).

Posto isso, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022